Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Alegações próprias de embargos à execução. Erro material. Recurso desprovido.
I. caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de excesso de cobrança por erro de cálculo na atualização do débito, considerando que os argumentos são próprios de embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte devedora pode discutir, por meio de alegada incorreção de cálculo da dívida, os critérios de atualização do crédito exequendo; e (ii) estabelecer se os encargos aplicados desbordam daqueles previstos no contrato ou estão em desconformidade com entendimento jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3. Obsta-se, mediante alegação de erro material, a revisão de cláusulas contratuais objetivando extirpação de cobranças fundamentadas no contrato, mas contrárias a entendimento jurisprudencial reiterado, porque tais insurgências devem ser veiculadas pela via adequada, qual seja a dos embargos à execução.
4. A oportunidade para discussão do valor da dívida com base em alegada ilegalidade de critérios definidos para cobrança de encargos acessórios está preclusa, conforme já decidido em embargos à execução anteriores.
5. O erro material que autoriza o reconhecimento de excesso de cobrança deve ser evidente e identificável de forma objetiva, relacionado a aspectos formais ou cálculos matemáticos, o que não é o caso presente.
6. Não há que se falar em remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração da correção dos cálculos do exequente, pois não se discute erro material verdadeiro.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, inc. I; CPC, art. 914.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0739373-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025. TJDFT, 0731394-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024.